Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado nos ID's 20867296 e 20867297, intime-se a credora MARIA VANDA FREIRE SILVA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos: I) Documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF. II) Laudo médico atualizado com o nome e especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto